Tribunal: TJDFT
Processo: 0752406-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR (CDC). RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO OCASIONAL. INCLUSÃO DA EMPRESA CONSORCIADA NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que acolheu o pedido do exequente para incluir o banco agravante no polo passivo da demanda, de modo que seu patrimônio possa ser afetado, com fundamento no art. 28, §3o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação. 2.1. Os termos da decisão agravada são suficientes para motivar a inclusão do agravante no polo passivo da demanda. 2.2. Não houve omissão do julgador, que se pronunciou acerca da possibilidade de atingimento do patrimônio do recorrente com base no art. 28, §3o, CDC. 2.3. Outrossim, o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações levantadas pelas partes, devendo, todavia, declinar as razões de decidir. 2.4. Portanto, o provimento judicial atende ao padrão decisório exigido pela CF/88, devendo ser afastada a nulidade arguida.
3. Mérito.
3.1. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença movido pelo agravado contra JFE2 Empreendimentos Imobiliários Ltda (“Em Recuperação Judicial”), visando o pagamento do valor inicial de R$480.114,51. 3.1.1. O título exequendo decretou a resolução do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, condenando a empresa ré a restituir todos os valores pagos pelo consumidor, inclusive a título de comissão de corretagem, bem como ao pagamento de multas. 3.1.2. Considerando a não localização de bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito, o exequente solicitou a inclusão do Banco Opportunity S/A na demanda, sob o fundamento de que tal sociedade é consorciada da executada. 3.1.3. Após citação do referido banco, que apresentou diversas manifestações, o juízo agravado deferiu o pedido do credor.
3.2. Afasta-se a alegação de ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, eis que o juízo seguiu o procedimento previsto no art. 135 do CPC, citando a pessoa jurídica agravante para compor o processo e lhe oportunizando prévia manifestação sobre sua inclusão no polo passivo.
3.3. O incidente em questão não exige que o título executivo tenha sido formado em face da pessoa a ser atingida pela desconsideração da personalidade jurídica do executado. 3.3.1. Embora o banco agravante não tenha participado da fase de conhecimento, não há óbice para que a execução alcance seu patrimônio em virtude do levantamento da personalidade jurídica da empresa devedora.
3.4. Quanto aos requisitos, a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação jurídica em tela, pode ser levada a efeito sempre que comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor.
3.5. No caso, foram esgotadas todas as medidas típicas para localização de bens passíveis de penhora da executada JFE2. Assim, o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada representaria óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor exequente. 3.5.1. O reconhecimento da existência de grupo econômico, ainda que ocasional, dá-se entre o Banco Opportunity S/A (agravante) e o Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, o qual celebrou convênio com a JFE2 (executada) para a construção do empreendimento imobiliário “Vision Work & Live” (Consórcio JFE2/Opportunity Vision Work & Live), cuja unidade no 109 foi adquirida pelo exequente. 3.5.2. O Banco Opportunity (agravante) se apresenta como administrador do referido “Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário”, e, nessa qualidade, firmou o Consórcio JFE2/Opportunity Vision Work & Live.
3.6. Uma vez comprovado o consórcio havido entre a pessoa jurídica administrada pelo agravante e a empresa executada, cujo objeto foi a construção de empreendimento imobiliário do qual o exequente adquiriu uma unidade, não há que falar em ausência de responsabilidade ante o contido no §3o do art. 28 do CDC, segundo o qual “as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código”.
3.7. É entendimento pacífico do STJ que a ausência de solidariedade entre empresas consorciadas, tal como disposta no art. 278, §1o, Lei no 6.404/76, não é regra absoluta, devendo ceder ao disposto no CDC. Precedente (2a Turma, AgInt no AREsp 1536260/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/05/2020).
4. Recurso desprovido.